Tribunal: TJES
Processo: 5003547-66.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003547-66.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
ITAU UNIBANCO S/A

AGRAVADA:
SANDRA CALDAS

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DEFINIDA PELA AUTORA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS NÃO CARACTERIZADA – MÁ-FÉ AFASTADA -
RECURSO DES
PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O procedimento a ser aplicado à demanda de origem (ação de prestação de contas ajuizada pela credora das contas, ainda na vigência do CPC/73) é o CPC/15, por
aplicação
direta do disposto no
caput
e
inaplicabilidade
da exceção prevista no §1º do art. 1.046 do CPC/15, ante a ausência de subsunção da hipótese concreta à referida norma.

2.

Quanto ao recurso cabível em face da decisão a que alude o art. 550 do CPC/15 e sempre que a referida decisão não implicar o encerramento do procedimento em primeiro grau de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se trata de agravo de instrumento.

3.

O pedido deve ser interpretado em conjunto com a postulação e observando o princípio da boa-fé (art. 322, §2º, do CPC), sendo que neste caso concreto da leitura do inteiro teor da petição inicial indica que a pretensão da agravada está muito bem definida: ela exige a prestação de contas relativa à execução do contrato firmado entre as partes entre (outubro de 2003 a outubro de 2005), bem como a condenação do agravante ao pagamento de eventual saldo de taxas e demais encargos indevidamente cobrados no referido período.

4.

A pretensão da agravada não é a revisão das previsões contratuais de taxas e demais encargos cobrados pelo banco e sim a devolução das taxas e demais encargos que,
durante a execução contratua
l
, foram indevidamente – porque de forma diversa do previsto no contrato - cobradas pela instituição financeira. Não se trata, pois, de pretensão de revisão de tarifas, mas sim de aplicação das previsões previstas no contrato firmado entre as partes.

5.

Não está configurada a violação ao dever de boa fé objetiva por parte da agravada, porque embora a mesma seja correntista do banco agravante desde 1995, a demanda originária deste recurso foi ajuizada em 2005, logo após o período de tempo objeto da pretensão (outubro de 2003 a outubro de 20005).

6.

Recurso desprovido.

7.

Recurso de agravo interno que
enfrenta a negativa do pedido liminar prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003547-66.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.
AGRAVADO: SANDRA CALDAS
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ITAU UNIBANCO S/A
agrava por instrumento da decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de exigir contas nº 0023594-02.2005.8.08.0024, ajuizada por
SANDRA CALDAS
,

condenou o ora apelante a prestar as contas da remessa equivalente a EUR 10.000,00 (dez mil euros) realizada no dia 22/03/2005 e que só fora creditada na conta da ora apelada no dia 20/04/2005, juntando aos autos, no prazo de 48 horas e na forma do art. 917 do CPC/73, o espelho descritivo da referida remessa, bem como de possíveis cobranças que incidiram sobre esta, sob pena de considerar-se verdadeira a apresentada pela apelada (art. 915, §2°, do CPC/73).

Após defender o cabimento deste recurso de agravo de instrumento, sustenta o agravante que a decisão recorrida deve ser reformada porque
(1)
o pedido formulado pela ora agravada em sua inicial é genérico, o que ofende precedente vinculante do STJ (REsp 1133872/PB);
(2)
está caracterizada a carência de interesse de agir da ora agravada, já que pretende rever cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que não é possível pela via do procedimento de exigir contas, como já definido pelo STJ e porque
(3)
está configurada a violação ao dever de boa fé objetiva da agravada, que ajuizou a ação de prestação de contas pleiteado a restituição de valores após muitos anos de execução contratual.

Por meio da decisão ID 849331 deferi parcialmente o pedido liminar recursal formulado tão somente para,
ao aplicar o art. 550, §5º do CPC/15, conceder ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação determinada no dispositivo da decisão recorrida.

O agravante interpôs recurso de agravo interno (ID 933658) e o juízo
a quo
apresentou informações dando conta de que o ora agravante apresentou os documentos solicitados na demanda de origem.

A agravada, embora intimada, não se manifestou (ID 991195).

Determinei a intimação do agravante para recolhimento, em dobro (arts.
01, II, do Regimento Interno do TJES e dos arts. 932, § único e 1.007, § 4º, ambos do Código de Processo Civil), do preparo do recurso de agravo interno (ID 1553586), o que restou atendido tempestivamente (ID 1593393).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 21 de setembro de 2021.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 849331, por meio da qual deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o meu entendimento quanto à desnecessidade de reforma da decisão agravada.

Relembro que, na origem,
SANDRA CALDAS
, ora agravante, ajuizou ação de exibir contas em face do
ITAU UNIBANCO S/A
e o juízo
a quo
, por meio da decisão recorrida, julgou procedente o pedido formulado, e determinou ao ora agravante que
prestasse as contas

“da remessa equivalente a EUR 10.000,00 (dez mil euros) realizada no dia 22/03/2005 e que só fora creditada na conta da Autora no dia 20/04/2005, juntando aos autos, no prazo de 48 horas e na forma do art. 917 do CPC/73, o espelho descritivo da referida remessa, bem como de possíveis cobranças que incidiram sobre esta, sob pena de considerar-se verdadeira a apresentada pela Autora (art. 915, §2°, do CPC/73).

Irresignado, o agravante, após defender o cabimento deste recurso de agravo de instrumento, sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada porque
(1)
o pedido formulado pela ora agravada em sua inicial é genérico, o que ofende precedente vinculante do STJ (REsp 1133872/PB);
(2)
está caracterizada a carência de interesse de agir da ora agravada, já que pretende rever cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que não é possível pela via do procedimento de exigir contas, como já definido pelo STJ e porque
(3)
está configurada a violação ao dever de boa fé objetiva da agravada, que ajuizou a ação de prestação de contas pleiteado a restituição de valores após muitos anos de execução contratual.

Conforme adiantei na decisão ID 849331,
sublinho que
o recurso cabível, neste caso concreto, é o agravo de instrumento
e explico.

O
caput
do art. 1.046 do CPC consagrou a regra da aplicação imediata do CPC/15 aos processos em curso (
tempus regit actum
).

Entretanto, tal aplicação não é possível àquelas ações já ajuizadas quando do início da vigência do CPC/15 e que seguiam procedimento especial previsto no código anterior (e ainda pendentes de sentença), cujas disposições foram revogadas pelo novo código. O §1º do art. 1.046 determinou que a tais hipóteses deveriam ser aplicadas as regras (já revogadas) do CPC/73, como se infere de sua leitura:

Art. 1.046.
Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973.

§ 1º
As disposições da
Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973
, relativas ao procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência deste Código.

Em outros termos: iniciada a ação sob o
procedimento comum
(então ordinário) na vigência do CPC/73, a incidência das normas do CPC/15 é imediata (art. 1.046,
caput
).

Entretanto, iniciada ação sob
procedimento especial

que teve disposições revogadas pelo CPC/15
, a mesma segue as disposições do CPC/73 (art. 1.046, §1º). É o que deve ocorrer, por exemplo, com a ação de depósito, a ação de nunciação de obra nova, a ação de anulação e substituição de títulos ao portador, todas excluídas do rol de procedimentos especiais previstos no CPC/15.

Neste mesmo rol (de ações cujo procedimento teve disposições revogadas) inclui-se
a ação de prestação de contas ajuizada pelo devedor das contas
(esta então prevista art. 914, II, do CPC/73
[1]
), já que o CPC/15 manteve a possibilidade de ajuizamento, pelo procedimento especial, apenas da ação de exigir contas, ou seja, aquela proposta pelo credor das contas (art. 550 e ss.do CPC/15).

Quanto à ação de
prestação de contas ajuizada pelo credor das contas
, nos termos do art. 914, I, do CPC/73, entretanto,
não houve revogação pelo CPC/15
, já que seu procedimento especial (cuja fase de conhecimento é dividida em duas etapas
[2]
), continua existindo, porém revestido de outro nome (ação de exibir contas – e não ação de prestação de contas como previsto no CPC/73).

Houve, tão somente, a alteração do nome da ação, mas não sua revogação.

Posta esta premissa, forçoso concluir que o procedimento a ser aplicado à demanda de origem (ação de prestação de contas ajuizada pela credora das contas, ainda na vigência do CPC/73) é o CPC/15, por
aplicação
direta do disposto no
caput
e
inaplicabilidade
da exceção prevista no §1º do art. 1.046 do CPC/15, ante a ausência de subsunção da hipótese concreta à referida norma.

Via de consequência, o pronunciamento jurisdicional recorrido deve ser considerado como aquele previsto no art. 550, §5º do CPC/15, a seguir transcrito:

Art. 550.
Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

(...)

§ 5º
A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

Quanto ao recurso cabível em face da decisão a que alude o dispositivo citado e sempre que a referida decisão não implicar o encerramento do procedimento em primeiro grau de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se trata de agravo de instrumento, conforme
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS (CPC/2015, ART. 550, § 5º). DECISÃO QUE, NA PRIMEIRA FASE, JULGA PROCEDENTE A EXIGÊNCIA DE CONTAS. RECURSO CABÍVEL. MANEJO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO (CPC, ART. 1.015, II). DÚVIDA FUNDADA. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. Havendo dúvida fundada e objetiva acerca do recurso cabível e inexistindo ainda pronunciamento judicial definitivo acerca do tema, deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal.

2. Na hipótese, a matéria é ainda bastante controvertida tanto na doutrina como na jurisprudência, pois trata-se de definir, à luz do Código de Processo Civil de 2015, qual o recurso cabível contra a decisão que julga procedente, na primeira fase, a ação de exigir contas (arts. 550 e 551), condenando o réu a prestar as contas exigidas.

3.
Não acarretando a decisão o encerramento do processo, o recurso cabível será o agravo de instrumento (CPC/2015, arts. 550, § 5º, e 1.015, II)
. No caso contrário, ou seja, se a decisão produz a extinção do processo, sem ou com resolução de mérito (arts. 485 e 487), aí sim haverá sentença e o recurso cabível será a apelação.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1680168/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 10/06/2019)

Ultrapassada, pois, a questão do cabimento deste recurso de agravo de instrumento, passo à análise do pedido recursal.

Retomo que a ora agravada,
SANDRA CALDAS
, ajuizou ação de prestação de contas em face do agravante
ITAU UNIBANCO S/A
às alegações de que é
correntista da instituição financeira agravante e que esta, nos últimos seis meses anteriores ao ajuizamento da demanda, estava demorando de 20 e 22 dias para creditar em conta corrente remessas mensais de EUR 800 (oitocentos euros) que seu marido depositava em sua conta, através do banco internacional RABOBANK WESTLAND, embora o prazo contratualmente previsto fosse de 48hrs. Alegou, ainda, que entre dezembro de 2004 a abril 2005 outras remessas foram feitas e a remessa no valor de EUR 800,00 (oitocentos euros) fora creditada apenas em maio, o que gerou uma série de transtornos, como devolução de cheques e cobrança de taxas. Alegou, ainda, que a irregularidade da situação a forçou a resgatar uma aplicação no banco para cobrir saldo devedor devido aos atrasos na efetivação das remessas em conta-corrente. Por fim, afirmou que no dia 23/03/2005, foi efetuado depósito no valor de EUR 10.000,00 (dez mil euros) para sua conta, não tendo sido informada a data dessa remessa, nem mesmo qualquer informação ou esclarecimento por parte do agravado.

Ao final, pleiteou fosse o réu condenado a apresentar as contas relativas à movimentação financeira da agravante nos últimos dois anos, a fim de obter as informações adequadas e claras sobre a situação fática por ela posta.

O agravante afirma, inicialmente, que o pedido formulado pela ora agravada em sua inicial é genérico, o que ofende precedente vinculante do STJ (REsp 1133872/PB).

Entretanto, como muito bem ressaltou a decisão recorrida, o pedido deve ser interpretado em conjunto com a postulação e observando o princípio da boa-fé (art. 322, §2º, do CPC), sendo que neste caso concreto da leitura do inteiro teor da petição inicial indica que
a pretensão da agravada está muito bem definida: ela exige a prestação de contas relativa à execução do contrato firmado entre as partes entre (outubro de 2003 a outubro de 2005), bem como a condenação do agravante ao pagamento de eventual saldo de taxas e demais encargos indevidamente cobrados no referido período
.

Em seguida, o agravante afirma que

está caracterizada a carência de interesse de agir da ora agravada, já que pretende rever cláusulas do contrato firmado entre as partes, o que não seria possível pela via do procedimento de exigir contas, como já definido pelo STJ.

Não observa, o agravante, entretanto, que
a pretensão da agravada
não
é a
revisão das previsões contratuais de taxas e demais encargos cobrados pelo banco e sim a
devolução das taxas e demais encargos que,
durante a execução contratual
, foram indevidamente – porque de forma diversa do previsto no contrato - cobradas pela instituição financeira
.

Não se trata de pretensão de revisão de tarifas, mas sim de aplicação das previsões previstas no contrato firmado entre as partes.

Por fim, o agravante alega que está configurada a violação ao dever de boa fé objetiva da agravada, que ajuizou a ação de prestação de contas pleiteando a restituição de valores após muitos anos de execução contratual.

Afasta-se a referida alegação, porque embora a agravada seja correntista do banco agravante desde 1995, a demanda originária deste recurso foi ajuizada em 2005, logo após o período de tempo objeto da pretensão (outubro de 2003 a outubro de 20005), de modo que não se está diante da hipótese fática narrada nas razões de agravo.

Correta, pois, a decisão recorrida, não há razão para sua alteração.

Consigno, por oportuno, que na decisão ID 849331 restou determinado que, ao aplicar o art. 550, §5º do CPC/15, deveria ser concedido ao agravante o prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento da obrigação determinada no dispositivo da decisão recorrida, o que parece ter sido observado pelo juízo
a quo
, já que as informações ID 991194 dão conta de que o agravante prestou as contas dele exigidas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Considerando que o julgamento do recurso de agravo de instrumento
caracteriza a perda superveniente do interesse recursal daquele que, em agravo interno, enfrenta a negativa do pedido liminar formulado,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

[1]

A
rt. 914. A ação de prestação de contas competirá a quem tiver:

I - o direito de exigi-las;

II - a obrigação de prestá-las.

[2]

Na primeira
na primeira fase o objeto de análise é a obrigação do réu de prestar as contas, enquanto na segunda fase os objetivos são a análise das contas e a apuração de eventual saldo devedor, com possibilidade de formação de título executivo judicial.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – RECURSO CABÍVEL: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRETENSÃO DEFINIDA PELA AUTORA – PRETENSÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS NÃO CARACTERIZADA – MÁ-FÉ AFASTADA -
RECURSO DES
PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.

O procedimento a ser aplicado à demanda de origem (ação de prestação de contas ajuizada pela credora das contas, ainda na vigência do CPC/73) é o CPC/15, por
aplicação
direta do disposto no
caput
e
inaplicabilidade
da exceção prevista no §1º do art. 1.046 do CPC/15, ante a ausência de subsunção da hipótese concreta à referida norma.

2.

Quanto ao recurso cabível em face da decisão a que alude o art. 550 do CPC/15 e sempre que a referida decisão não implicar o encerramento do procedimento em primeiro grau de jurisdição, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que se trata de agravo de instrumento.

3.

O pedido deve ser interpretado em conjunto com a postulação e observando o princípio da boa-fé (art. 322, §2º, do CPC), sendo que neste caso concreto da leitura do inteiro teor da petição inicial indica que a pretensão da agravada está muito bem definida: ela exige a prestação de contas relativa à execução do contrato firmado entre as partes entre (outubro de 2003 a outubro de 2005), bem como a condenação do agravante ao pagamento de eventual saldo de taxas e demais encargos indevidamente cobrados no referido período.

4.

A pretensão da agravada não é a revisão das previsões contratuais de taxas e demais encargos cobrados pelo banco e sim a devolução das taxas e demais encargos que,
durante a execução contratua
l
, foram indevidamente – porque de forma diversa do previsto no contrato - cobradas pela instituição financeira. Não se trata, pois, de pretensão de revisão de tarifas, mas sim de aplicação das previsões previstas no contrato firmado entre as partes.

5.

Não está configurada a violação ao dever de boa fé objetiva por parte da agravada, porque embora a mesma seja correntista do banco agravante desde 1995, a demanda originária deste recurso foi ajuizada em 2005, logo após o período de tempo objeto da pretensão (outubro de 2003 a outubro de 20005).

6.

Recurso desprovido.

7.

Recurso de agravo interno que
enfrenta a negativa do pedido liminar prejudicado.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento e JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno, nos termos do voto do relator.